Tribunal: TJPA
Processo: 0061101-85.2016.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10250 - Pensão
Data de julgamento: 2023-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0061101-85.2016.8.14.0301

APELANTE: SUZETE APOLINARIO DE SOUZA CARDOSO, INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA - IGEPREV

PROCURADOR: ALEXANDRE FERREIRA AZEVEDO

APELADO: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA - IGEPREV, SUZETE APOLINARIO DE SOUZA CARDOSO

PROCURADOR: ALEXANDRE FERREIRA AZEVEDO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO Nº:

0061101-85.2016.8.14.0301

EXPEDIENTE:

1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO

EMBARGANTE:

SUZETE APOLINARIO DE SOUZA CARDOSO

EMBARGADO:

INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA:

DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CIVEL. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO QUANTO AO ÍNDICE DE REAJUSTE. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO SOMENTE EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PRECEDENTES STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I - Trata-se de embargos de declaração, no qual a embargante busca o efeito infringente, devido à ocorrência de omissão no acórdão em relação a duas matérias. A primeira, diz respeito a da possibilidade de modificação ou não nos cálculos ou qualquer discussão acerca do art. 40 §8° da CF/88, sobre paridade e integralidade. A segunda, sobre a modificação dos reajustamentos concedidos no momento de impugnação do cumprimento de sentença.

II- Cumpre ressaltar que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o fim de rediscussão da matéria, nem pode ser utilizado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

III- No que tange ao argumento de que não houve qualquer discussão acerca do art. 40 §8° da CF/88, sobre paridade e integralidade, não merece acolhimento.

IV-Conforme consta nos autos, a embargante é beneficiária de Pensão por Morte em razão do falecimento de seu cônjuge, que integrou o quadro da Defensoria Pública até julho de 2006, momento em que já estava em vigor a EC 41/2003, a qual
modificou o regime previdenciário para os aposentados e pensionistas, e garantiu expressamente o direito à paridade aos pensionistas de servidores públicos que já recebiam a pensão por morte ou que já tinham direito adquirido a recebê-la antes da sua entrada em vigor (31/12/2003). Além disso, diferente do alegado, a matéria foi ventilada ainda na fase de conhecimento, conforme se verifica no id n°
528869 - Pág. 1, motivo pelo qual não assiste razão à embargante.

V-
no que tange a
modificação dos reajustamentos concedidos no momento de impugnação do cumprimento de sentença, assiste razão à recorrente.

VI-
A embargante aponta que
a matéria discutida nos autos e sentenciada foi apenas o cálculo do benefício e sua composição, não sendo objeto da demanda os reajustes, de modo que, em sede de cumprimento de sentença, a ora recorrente apresentou os cálculos mantendo os mesmos índices de reajustes aplicados historicamente.

VII- Na ocasião da primeira apelação, o recurso versava única e exclusivamente sobre a prescrição, de modo que apenas neste capítulo é que houve alteração (item 14 da sentença). Por sua vez, somente após ter transcorrido grande parte do cumprimento da sentença, inclusive após a impugnação ao cumprimento, e resposta à impugnação é que o juiz, de ofício, através da decisão monocrática de id n° 5716768 , alterou os índices de reajuste, para adequar aos julgados do Supremo Tribunal Federal (ADIN’s 4425 e 4357, em relação aos débitos fazendários inscritos em Precatório e RE 870.947,para a correção dos débitos fazendários antes da expedição do precatório), de modo que este foi o índice utilizado pelo contador judicial (id n° 5716773 - Pág. 2).

VIII- No entanto, é pacífico o entendimento de que na fase de cumprimento de sentença não se pode alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, ainda que para adequá-los ao entendimento do STF firmado em repercussão geral.

IX- Sendo assim, entendo que houve omissão no acórdão embargado, somente no que tange a impossibilidade de, na fase de cumprimento de sentença, ser alterado os reajustes da sentença transitada em julgado, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF.

X- Recurso parcialmente provido para reformar o acórdão recorrido, e consequentemente a sentença somente no que tange aos índices de reajustamento, os quais não podiam ter sido alterados em sede de cumprimento de sentença, devendo permanecer o índice transitado em julgado, mantendo os demais termos da decisão, nos termos da fundamentação lançada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora relatora.

Plenário da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em 30/01/2023.

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (id n° 9953845) opostos por SUZETE APOLINÁRIO DE SOUZA CARDOSO em face do Acórdão de id n° 9864523, que negou provimento aos recursos de apelação interpostos.

O Acórdão recorrido recebeu a seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIMITES DETERMINADOS PELA SENTENÇA E ACÓRDÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. RECURSO DE SUZETE APOLINARIO DE SOUZA CARDOSO:

I.I A apelante afirma que “não é possível qualquer discussão acerca dos reajustes que deveriam ou não ser aplicados, pois o assunto está fora dos parâmetros delimitados na lide e não são objeto de sentença e tão pouco do acordão”. Todavia, o argumento não merece ser acolhido, tendo em vista que o cumprimento de sentença é a fase do processo civil que satisfaz o título de execução judicial, é o procedimento que concretiza a decisão do juiz feita ao fim do processo de conhecimento.

I.II Na fase do cumprimento de sentença, deve ser levado em consideração as alterações feitas pelo acórdão, mas também tudo o que foi estabelecido e não alterado na sentença.

I.III Ao notar a divergência dos cálculos apresentados pela exequente e pelo executado, o magistrado, sabiamente, encaminhou os autos ao contador do juízo.

I.IV Por sua vez, de acordo com o id n° 5716773 - Pág. 1, o contador do juízo levou em consideração os trechos da sentença acima colacionados, bem como a alteração promovida na ocasião do julgamento do recurso de apelação, que apenas alterou o item 14, do dispositivo da sentença. Além disso, também considerou a declaração apresentada pela Gerência de Gestão de Pessoas da Defensoria Pública do Estado do Pará, em fls. 15 (ID. 4482166) e a aplicação do limite determinado pela EC 41/2003 c/c com o art. 40, § 7º , inciso I, da CF/88. I.V Verifica-se que a composição salarial suso mencionada é a mesma da declaração de fl. 16 (id n° 528867 - Pág. 15), que a exequente entende ser devida, de modo que a única diferença é a aplicação do limite determinado pela EC 41/2003, já vigente à época do falecimento do segurado, c/c com o art. 40, § 7º , inciso I, da CF/88.

I.VI Além disso, os juros e correção monetária também foram aplicados em consonância com as decisões exaradas no âmbito do processo de conhecimento. Sendo assim, não verifico qualquer ilegalidade ou extrapolação dos limites na presente lide, tampouco necessidade de qualquer alteração na sentença exarada.

II- RECURSO DE APELAÇÃO DO IGEPREV

II.I Em suas razões, o IGEPREV conta que nos autos da ação ordinária em epígrafe, o valor executado totalizou R$ 427.854,33 (quatrocentos e vinte e sete mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e trinta e três centavos). No entanto, após análise pela equipe técnica da Autarquia, fora identificado que não há valores a serem pagos à Exequente, haja vista que não houve proveito econômico no julgamento do feito, de modo que a apelada está recebendo valores superiores aos efetivamente devidos, devendo a impugnação ser julgada totalmente procedente.

II.II No caso em análise, ao ser oportunizado para apresentar manifestação sobre a planilha de atualização de cálculos do contador judicial, o IGEPREV apenas alegou o seguinte: “Os cálculos do contador só vieram contribuir para o fato de inexistir valores devidos a credora nesses autos, devendo a impugnação ser julgada totalmente procedente”.

II.III Conforme já dito no recurso de apelação analisado anteriormente a este, a decisão que o juízo a quo proferiu acatou os cálculos apresentados pelo contador do juízo, o qual, por sua vez, o fez em consonância com o estabelecido na sentença de id n° 528871 - Pág. 1 e no acórdão de id n° 1185398 - Pág. 1.

II.IV Por outro lado, o recorrente não colacionou qualquer prova capaz de convencer esta magistrada que a decisão proferida pelo juízo a quo, fundamentada nos cálculos do contador judicial, apresenta algum equívoco.

Em suas razões recursais, o embargante aponta a ocorrência de omissão no acórdão, pois afirma que não houve discussão acerca do ponto principal discutido em apelação, qual seja a possibilidade de, em sede de cumprimento de sentença, seja levantada matéria não discutida em fase de conhecimento, não enfrentando especificamente a questão se os reajustamentos devem ser manter iguais ou podem ser modificados nos cálculos apresentados.

Assevera também que “o Acórdão sequer menciona sobre a diferenças nos reajustamentos ou a possibilidade de modificação ou não nos cálculos ou qualquer discussão acerca do art. 40 §8, sobre paridade e integralidade, que possibilitem a embargada a modificação dos reajustamentos concedidos no momento de impugnação do cumprimento de sentença alterando totalmente o resultado prático da sentença, apontando a Embargante como devedora, desconsiderando todo arrazoado sobre o tema trazido na apelação”.

Defende que é cabível o efeito infringente no presente recurso, pois a “omissão inviabilizou a correta conclusão do direito, conduzindo ao indevido desprovimento da Apelação da Embargante, tem-se por via de consequência o reconhecimento de que os reajustes devem ser mantidos intactos nos cálculos, não podendo haver modificação sob pena de violação ao princípio da não surpresa, pois a matéria normatizada no art. 40 § 8§ da CF não foi invocada na fase de conhecimento”.

Requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja sanada a omissão, determinando que os reajustes devem ser mantidos conforme foram concedidos e constantes no histórico de benefícios da embargante, sob pena de violação ao princípio da não surpresa, pois não foi discutido em fase de conhecimento a aplicação do art. 40 §8 da CF, nem sobre direito à integralidade e paridade sobre os reajustes do benefício da embargante.

O IGEPREV apresentou contrarrazões ao recurso (id n° 10344659), no qual requer a reforma da decisão, a fim de que seja declarada a inexistência de valores em favor da exequente, conforme constatado pelo contador judicial (saldo em vermelho – negativo – Num. 5716773 - Pág. 8) – id n° 10344659.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os requisitos à admissibilidade recursal, conheço do recurso.

O art. 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal.

Cumpre ressaltar que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o fim de rediscussão da matéria, nem pode ser utilizado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido
.

No caso em questão, conforme relatado acima, a embargante busca o efeito infringente dos embargos, devido à ocorrência de omissão no acórdão em relação a duas matérias. A primeira, diz respeito a da possibilidade de modificação ou não nos cálculos ou qualquer discussão acerca do art. 40 §8° da CF/88, sobre paridade e integralidade. A segunda, sobre a modificação dos reajustamentos concedidos no momento de impugnação do cumprimento de sentença.

Paridade e Integralidade

No que tange ao argumento de que não houve qualquer discussão acerca do art. 40 §8° da CF/88, sobre paridade e integralidade, não merece acolhimento.

Conforme consta nos autos, a embargante é beneficiária de Pensão por Morte em razão do falecimento de seu cônjuge, que integrou o quadro da Defensoria Pública até julho de 2006, momento em que já estava em vigor a EC 41/2003, a qual
modificou o regime previdenciário para os aposentados e pensionistas, e garantiu expressamente o direito à paridade aos pensionistas de servidores públicos que já recebiam a pensão por morte ou que já tinham direito adquirido a recebê-la antes da sua entrada em vigor (31/12/2003). Além disso, diferente do alegado, a matéria foi ventilada ainda na fase de conhecimento, conforme se verifica no id n°
528869 - Pág. 1, motivo pelo qual não assiste razão à embargante.

Reajustamentos

Por sua vez, no que tange a
modificação dos reajustamentos concedidos no momento de impugnação do cumprimento de sentença, assiste razão à recorrente.

Em suas razões, a embargante aponta que
a matéria discutida nos autos e sentenciada foi apenas o cálculo do benefício e sua composição, não sendo objeto da demanda os reajustes, de modo que, em sede de cumprimento de sentença, a ora recorrente apresentou os cálculos mantendo os mesmos índices de reajustes aplicados historicamente.

Para melhor elucidação dos fatos, entendo ser oportuno esclarecer que na sentença de id n° 528871 - Pág. 2, no item 15, o juízo da fase de conhecimento determinou o seguinte:

“Sobre os valores fixados no item 13, determino a incidência de juros a

partir da citação válida e correção monetária desde o vencimento de cada parcela, na

forma do art. 1°-F, da Lei n. 9.494/97.”

Na ocasião da primeira apelação, o recurso versava única e exclusivamente sobre a prescrição, de modo que apenas neste capítulo é que houve alteração (item 14 da sentença).

Por sua vez, somente após ter transcorrido grande parte do cumprimento da sentença, inclusive após a impugnação ao cumprimento, e resposta à impugnação é que o juiz, de ofício, através da decisão monocrática de id n° 5716768 , alterou os índices de reajuste, para adequar aos julgados do Supremo Tribunal Federal (ADIN’s 4425 e 4357, em relação aos débitos fazendários inscritos em Precatório e RE 870.947,para a correção dos débitos fazendários antes da expedição do precatório), de modo que este foi o índice utilizado pelo contador judicial (id n°
5716773 - Pág. 2).

No entanto, é pacífico o entendimento de que na fase de cumprimento de sentença não se pode alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, ainda que para adequá-los ao entendimento do STF firmado em repercussão geral.

Para corroborar com o exposto, colaciono julgados do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. DEVOLUÇÃO DE RESERVA DE POUPANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA ESTABELECIDO NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1.
É defeso, em cumprimento de sentença, alterar índice de correção monetária expressamente determinado no título executivo judicial, sob pena de ofensa à coisa julgada.
Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 1293156 RS 2011/0170135-9, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 21/02/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/03/2019)

Na fase de cumprimento de sentença não se pode alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, ainda que para adequá-los ao entendimento do STF firmado em repercussão geral. Sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF. STJ
. 2ª Turma. REsp 1.861.550-DF, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 16/06/2020 (Info 676).

Isso significa que
a decisão do STF declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria
(STF. Plenário. RE 730462, Rel. Min. Teori Zavascki, julgado em 28/05/2015).

Sendo assim, entendo que houve omissão no acórdão embargado, somente no que tange a impossibilidade de, na fase de cumprimento de sentença, ser alterado os reajustes da sentença transitada em julgado, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF.

Por fim, ressalto que não ignoro o pedido feito pelo IGEPREV no id n° 10344659, o qual requer a reforma da decisão, para que seja declarada a inexistência de valores em favor da exequente. Porém, trata-se de contrarrazões aos embargos de declaração, não sendo este o meio cabível para o pleito do IGEPREV, o qual deveria ter interposto recurso adequado, no prazo previsto.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, reformando o acórdão recorrido, e consequentemente a sentença somente no que tange aos índices de reajustamento, os quais não podiam ter sido alterados em sede de cumprimento de sentença, devendo permanecer o índice transitado em julgado, mantendo os demais termos da decisão, nos termos da fundamentação lançada.

Ao contador judicial para adequação e atualização dos cálculos, conforme o voto.

É o voto.

Belém (PA), 30 de janeiro de 2023.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 31/01/2023